Tribunal: TJDFT
Processo: 0727544-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Contanto que a obrigação esteja prevista na convenção do condomínio, o condômino inadimplente dever arcar com o pagamentos da verba prevista para contratação de serviços advocatícios voltados à cobrança judicial de taxas de condomínio vencidas e não quitadas.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados.